Tribunal: TJMT
Processo: 0032124-71.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032124-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERACLITO DA COSTA E SILVA - CPF: 205.859.421-53 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN DA COSTA E SILVA - CPF: 025.171.811-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – INCIDÊNCIA DO VERBETE 106 DA SÚMULA DO STJ – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENTREGA DE CHEQUE DE TERCEIRO DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – TÍTULO
PRO SOLVENDO
–JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- Segundo o
Verbete 106 da Súmula do STJ,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
. No caso, a demora da citação não ocorreu da desídia da credora Apelada, e sim da morosidade do Judiciário.

2- Os pagamentos por intermédio de cheques, sejam eles emitidos pelo próprio devedor ou por terceiros, possuem, em regra, eficácia
pro solvendo
, de modo que a dívida subjacente à emissão ou à transferência do cheque apenas se extingue se este for compensado pelo Banco sacado, ou se o portador expressamente aceitá-lo como pagamento
pro soluto
. (art. 62 da Lei nº 7.357/85), o que não ocorreu no caso concreto.

3- Em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0032124-71.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Allan Costa e Silva
em virtude da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante em virtude da Ação Executiva ajuizada pela
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
.

O Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital jugou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos do Devedor e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da Execução.

Nas razões do Apelo, o Recorrente formulou pedido de justiça gratuita e, de conseguinte, não efetuou o pagamento do preparo.

Alegou a existência de prescrição intercorrente e, se afastada a prejudicial, requereu que os juros de mora sejam computados a partir da citação.

Contrarrazões no Id. 91717084.

Na decisão de Id. 95128981, o pedido de justiça gratuita foi indeferido, com a ordem de recolhimento do preparo.

Intimado, o Apelante interpôs Recurso de Agravo Interno que foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado; de conseguinte, o Recorrente comprovou o recolhimento do preparo do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em
23/03/2011
, a Apelada ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (n.º 0006294-79.2011.8.11.0041) em face do Apelante Alan da Costa e Silva, no intuito de receber crédito no valor de R$ 20.262,94 (vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), decorrentes de mensalidades vencidas e não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cujo crédito é representado por Contratos de Confissão de Dívida.

Afirmou que antes de propor a Ação Executiva tentou, de várias formas, receber o valor; contudo, o Executado/Apelante se negou a honrar o pagamento da dívida, não restando outra alternativa, exceto o ajuizamento do feito.

Somente em
30/03/2012
, o Julgador determinou a citação do Executado/Apelante para o pagamento do débito; em
03/12/2012
, foi juntada a certidão negativa do Oficial de Justiça, e a Exequente foi intimada para manifestar quanto aquela certidão em
24/10/2013
.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da Exequente/Apelada (em
08/03/2014
), no mês de maio daquele ano, a Instituição de Ensino requereu a remessa de Ofício à Receita Federal para que informasse no número de CPF do Executado/Apelante, visto que na matrícula e nos contratos constam o nome do seu genitor.

O Julgador singular indeferiu o pedido de “busca de endereço” e, somente em
21/01/2015
, foi certificado o decurso do prazo pra manifestação. No mês seguinte, foi determinada a suspensão do feito executivo, até que a credora localizasse bens do devedor.

Decorrido o prazo de suspensão, em
27/02/2015
, a Exequente/Apelada informou que não solicitou o endereço do Executado/Apelante e reiterou o pleito anterior (remessa de ofício à Receita Federal para busca do CPF do Executado).

Em
16/06/2015
, insistiu no pedido, haja vista que até aquela data não havia sido analisado. Somente
em abril de 2016
, o pedido foi apreciado, determinado que juntasse informações necessárias para a formalização da busca do endereço do Apelante.

Na sequencia, a Exequente insistiu que não logrou êxito em conseguir o número de CPF do Executado, o que torna impossível a busca do seu endereço e, de conseguinte, requereu a citação por edital.

O Juiz singular proferiu despacho em que afirmou que a busca de endereço requerida Exequente/Apelada não poderia ser promovida porque o número do CPF indicado nos autos não pertence ao Executado e, de conseguinte, determinou a intimação da Instituição de Ensino para indicar o CPF exato, sob pena de suspensão do feito.

A Exequente, por sua vez, informou que localizou o número do CPF da parte adversa, bem como indicou o endereço para a citação.

O Executado/Apelante foi citado em
27/07/2016
, o AR foi juntado aos autos em
17/08/2016
e, em
26/08/2016
, o devedor opôs os Embargos à Execução, onde foi proferida a sentença recorrida.

Na petição inicia, suscitou a prescrição da pretensão executiva, sob a tese de que quando foi citado já havia decorrido o prazo prescricional.

Argumentou que a demora na citação decorreu da negligência da Embargada/Apelada.

No mérito, aduziu que a credora não informou que o cheque dado para o adimplemento da dívida foi devolvido sem o cumprimento da ordem de pagamento.

Ainda impugnou os cálculos, ao argumento de que o índice da correção monetária é indevido.

O Juiz singular rejeitou a prejudicial, haja vista que a demora na citação não decorreu da desídia da credora e, no que concerne aos cálculos, consignou que não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros e da correção monetária, haja vista que a obrigação é líquida e exigível.

Inconformado, o Embargante interpôs o Recurso de Apelação em que reitera a tese de que a demora na citação ocorreu por desídia da Apelada.

Sem maiores delongas, visto que acima transcrevi todo o andamento processual da Ação Executiva e as datas em que cada despacho/decisão foram prolatados(as) e a Recorrida se manifestou, a tese não comporta guarida, pois evidente que a demora da citação não ocorreu por culpa da Recorrida.

Ao contrário, conforme bem assentado pelo Julgador singular, ao caso incide o Verbete 106 da Súmula do STJ, segundo o qual:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Portanto, mantenho a sentença no capítulo que rejeitou a prejudicial de prescrição.

O Apelante também alega que os juros de mora devem ser arbitrados a partir da citação, diante das peculiaridades do caso concreto, em especial porque a Apelada não informou que o cheque dado para o adimplemento da dívida foi devolvido sem o cumprimento da ordem de pagamento.

Como se sabe, os pagamentos por intermédio de cheques, sejam eles emitidos pelo próprio devedor ou por terceiros, possuem, em regra, eficácia
pro solvendo
, de modo que a dívida subjacente à emissão ou à transferência do cheque apenas se extingue se este for compensado pelo Banco sacado, ou se o portador
expressamente
aceitá-lo como pagamento
pro soluto
. (art. 62 da Lei nº 7.357/85), o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, há equivoco na sentença objurgada porque, de fato, os juros de mora e a correção monetária não devem incidir a partir da citação, e sim da data em que a obrigação deveria ser cumprida.

A título de exemplo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA LOCATÍCIA – PAGAMENTO COM CHEQUE – Pagamento realizado com cheque tem natureza "pro solvendo" – A efetiva quitação do débito só se dá com a demonstração da compensação do cheque – Ônus da embargante – JUROS DE MORA – Termo inicial de incidência que se conta do vencimento de cada prestação inadimplida – Inteligência do art. 397 do Código Civil – Negado provimento.
(TJ-SP - APL: 10004873320188260224 SP 1000487-33.2018.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 14/02/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2019).

Conveniente também transcrever o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a data de vencimento de cada prestação ou da citação da devedora. 2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida. 3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Precedentes. 4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1513262/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

Logo, escorreita a sentença apelada, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação; de conseguinte, nos termos do no artigo 85, § 11, do CPC e precedentes do STJ, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021